Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO FAVARETTO e OUTRA contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0730932-91.2019.8.07.0001, movida em desfavor de SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando compelir as agravadas a não efetuar quaisquer restrições em nome dos recorrentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de astreintes (ID 13026602). Por meio da decisão de ID 13055026, concedi aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorrido o prazo determinado sem manifestação da parte recorrente (ID 13668238), os autos retornaram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja demonstração deve ser promovida no ato de sua interposição, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, verificada a ausência de recolhimento do preparo recursal e os indícios da capacidade financeira, concedeu-se aos recorrentes a oportunidade de promover o devido recolhimento do preparo. Nada obstante, os agravantes mantiveram-se inertes (ID 13668238), embora advertidos de que a inércia ensejaria o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso, III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator